Tribunal: TJMT
Processo: 1058020-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1058020-78.2023.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Recorrida: NATHALIA FRANCA DE CARVALHO GUIA.
Data do Julgamento virtual: 03 a 06/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIO AVISO CONFESSADO PELA REQUERIDA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovado o bloqueio da conta bancária da autora sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.
2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Comprovada a falha na prestação do serviço, a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058020-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHALIA FRANCA DE CARVALHO GUIA - CPF: 019.664.751-79 (RECORRENTE), BRUNA VILELA DUARTE - CPF: 052.247.951-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3215-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIO AVISO CONFESSADO PELA REQUERIDA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovado o bloqueio da conta bancária da autora sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.

2.

A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e
condenar
o requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e, acrescido de juros da mora de 1% ao mês, a partir da citação.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que o requerido desde agosto/2023 vem efetuando diversos bloqueios na conta bancária da reclamante sem aviso prévio, conforme e denota dos prints anexos a inicial.

Em sua defesa, o requerido alega genericamente que efetuou o bloqueio da conta bancária da autora por questões de segurança, no entanto, não comprova a existência de irregularidade ou qualquer tentativa de utilização da conta por terceiros, tampouco que o autor teria dado causa ao bloqueio.

Aduz, ainda, que tal procedimento não configura conduta ilícita, contudo, nota-se que a requerida confessa o bloqueio da conta bancaria da autora sem comunicação prévia. Aduz a reclamante que, tentou resolver a lide na esfera administrativa, segundo os números de protocolos e e-mails de reclamações não atendidas, tornando imperiosa a propositura da presente demanda.

Pois bem, como já mencionado, resta incontroverso que o bloqueio da conta bancária de titularidade da requerente, foi realizado de forma indevida e sem aviso.

A falha na prestação de serviços da instituição financeira, com o bloqueio da conta corrente da reclamante, impedindo-a de realizar movimentações financeiras, acarretou lhe requerente inegáveis transtornos e aflições que transcendem a esfera do mero aborrecimento.

Oportuno, ainda, salientar que a conta bancária da reclamante somente foi desbloqueada por força de decisão liminar (ID.212227018).

Nessas circunstâncias, o dano moral é evidente e se comprova
“in re ipsa”,
ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

BANCO – BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INADIPLÊNCIA COM TERCEIROS – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos.
(TJ-MT - RI: 10212225520228110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023).

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.
1. Bloqueio de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação de serviços evidenciada. 2. Dever de indenizar configurado. 3. Fixação do quantum indenizatório em atenção ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025045-03.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024).

Deste modo, entendo que o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, logo, não merece reparos.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, comprovada a falha na prestação do serviço, a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024